Tribunal: TJES
Processo: 5001375-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação; Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001375-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVADA. VIA ADEQUADA NAS HIPÓTESES QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO DAS AGRAVADAS PARA RESPONDEREM PELO DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelas Agravadas é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como essa, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via.

2. Restando observado que na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou o ajuizamento da execução fiscal de origem constavam como sócios co-obrigados apenas os Srs. Anderson Marques Ramos e Paulo Roberto Vidal (Id. 554310 – pg. 03), mostra-se patente a ilegitimidade das Agravadas Regina Maura Sarcinelli Ferreira e Suzana Maria Baioco Sarcinelli para figurarem no polo passivo da execução de origem, sendo certo que não há nenhuma demonstração de prévio contraditório para atualização da CDA em desfavor das mesmas, tampouco determinação judicial que ensejasse o redirecionamento da execução fiscal em face delas, circunstância que torna hígida a decisão vergastada que reconheceu a ilegitimidade das Agravadas
.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001375-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001375-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE VITORIA
, em virtude da decisão (Id. 554307)

proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada em face de
CEPES – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESPÍRITO SANTO,
a qual acolheu a exceção de pré executividade apresentada por REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA e julgou extinta a execução fiscal em relação às mesmas, ante a ilegitimidade passiva reconhecida.

Em suas razões recursais (Id. 554306), o Agravante sustenta, em síntese, a: (i) impossibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade e (ii) legitimidade das Agravadas para figurar nos autos da ação executiva, restando impossível se afastar a presunção de certeza e de liquidez da certidão de dívida ativa.

As Agravadas apresentaram as suas contrarrazões no Id. n. 608135, postulando, em síntese, o desprovimento do recurso.

A d. PGJ se manifestou no Id. n. 667155, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 24 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001375-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA, em virtude da decisão (Id. 554307) proferida nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de CEPES – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESPÍRITO SANTO, a qual acolheu a exceção de pré executividade apresentada por REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA e julgou extinta a execução fiscal em relação às mesmas, ante a ilegitimidade passiva reconhecida.

Em suas razões recursais (Id. 554306), o Agravante sustenta, em síntese, a: (i) impossibilidade de arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade e (ii) legitimidade das Agravadas para figurar nos autos da ação executiva, restando impossível se afastar a presunção de certeza e de liquidez da certidão de dívida ativa.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelas Agravadas é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como esta, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via.

Nesse sentido:

49788176 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOME DO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1 - É imprescindível que seja oportunizado aos sócios o direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, momento em que deve ser apurada a ocorrência de uma das hipóteses do art. 135 do CTN.
Não se pode admitir que a Administração Pública inclua o nome do sócio na CDA em flagrante violação às garantias constitucionais. Portanto, agiu com o acerto o magistrado ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios. 2. Conquanto fosse despiciendo o procedimento administrativo prévio para a constituição do crédito em face da empresa contribuinte - uma vez que no caso vertente o débito constante na CDA n. º 03206/2010 decorre de cobrança de ICMS declarado pelo próprio contribuinte -, tal conduta não poderia ser adotada em relação ao sócio, uma vez que não se trata de um ato discricionário da Fazenda Pública Estadual. 3.
Em que pese a via adotada pelo agravante para impugnar a Certidão de Dívida Ativa objeto de discussão (n. º 03206/2010 - fls. 50/52), entendo cabível exceção de pré-executividade para aferir a ilegitimidade ad causam, desde que a situação seja demonstrada de plano, sendo desnecessária a dilação probatória
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189012164, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019). [...] (TJES; AI 0006870-29.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019)

49786837 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NÃO INTEGRANTES COMO COOBRIGADOS NA CDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. (RESP 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).
Nessa condição, a análise de regularidade da CDA quanto ao direcionamento da execução aos sócios é matéria que pode ser analisada sem maior necessidade de instrução probatória, bastando a mera análise do título.

[...] (TJES; AI 0001778-03.2019.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

Sendo assim, restando observado que na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou o ajuizamento da execução fiscal de origem constavam como sócios co-obrigados apenas os Srs. Anderson Marques Ramos e Paulo Roberto Vidal (Id. 554310 – pg. 03), mostra-se patente a ilegitimidade das Agravadas Regina Maura Sarcinelli Ferreira e Suzana Maria Baioco Sarcinelli para figurarem no polo passivo da execução de origem, sendo certo que não há nenhuma demonstração de prévio contraditório para atualização da CDA em desfavor das mesmas, tampouco determinação judicial que ensejasse o redirecionamento da execução fiscal em face delas, circunstância que torna hígida a decisão vergastada que reconheceu a ilegitimidade das Agravadas.

Nesse sentido:

49793429 - REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE. DÉBITO DA EMPRESA. INCLUSÃO NA CDA DE SÓCIO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1)
Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, o qual, destarte, vindo a tornar-se réu em execução fiscal, deve ser excluído da lide
. Precedentes do TJES. [...] (TJES; RN 0006835-16.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 28/01/2020; DJES 06/01/2020)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001375-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): MUNICIPIO DE VITORIA;

AGDA(S): REGINA MAURA SARCINELLI FERREIRA E OUTRA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVADA. VIA ADEQUADA NAS HIPÓTESES QUE NÃO DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCLUSÃO DAS AGRAVADAS PARA RESPONDEREM PELO DÉBITO FISCAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Já se encontra pacificado neste Sodalício que a exceção de pré-executividade utilizada pelas Agravadas é adequada para a análise da questão da ilegitimidade
sub examine,
eis que não dependeu de dilação probatória, sendo assente que em situações excepcionais como essa, quando violado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, a prova da ilegitimidade do sócio pode ser realizada por meio da referida via.

2. Restando observado que na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou o ajuizamento da execução fiscal de origem constavam como sócios co-obrigados apenas os Srs. Anderson Marques Ramos e Paulo Roberto Vidal (Id. 554310 – pg. 03), mostra-se patente a ilegitimidade das Agravadas Regina Maura Sarcinelli Ferreira e Suzana Maria Baioco Sarcinelli para figurarem no polo passivo da execução de origem, sendo certo que não há nenhuma demonstração de prévio contraditório para atualização da CDA em desfavor das mesmas, tampouco determinação judicial que ensejasse o redirecionamento da execução fiscal em face delas, circunstância que torna hígida a decisão vergastada que reconheceu a ilegitimidade das Agravadas
.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.